Tribunal: STF
Processo: HC 247392
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. RISCO À ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 854.502/SP (e-doc. 6).



    2. Consta dos autos que o Juízo de primeira instância determinou a prisão preventiva do paciente e de outras pessoas, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim) (e-doc. 8).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (e-doc. 7). 



    4. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração perante o STJ, tendo o ministro relator denegado a ordem. Na sequência, a defesa protocolou o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a inidoneidade da fundamentação da decisão que impôs a custódia preventiva. Destacam haver sido apreendido com o paciente pequena quantidade de droga (2,3 gramas de cocaína e 24,3 gramas de maconha). Ressaltam as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Frisam que “ainda que haja indícios de autoria, não restou demonstrado que o Paciente trará riscos à ordem pública, à aplicação da lei penal ou à instrução processual, estando ausente os requisitos do artigo 312 para o grave decreto de prisão preventiva.”Articulam com a suficiência da imposição de cautelares diversas da custódia.



    6. Requerem, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva. Sucessivamente, a substituição por medida cautelar diversa. 



    7. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, realizada em 26/11/2024, revelou que o paciente foi condenado a 8 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 1.200 dias-multa, mantida a custódia preventiva (processo nº 1505501-90.2023.8.26.0344, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marília/SP).



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Pelo que se tem nos autos, o juízo de origem, acolhendo representação da autoridade policial, secundada pelo Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente e de outras pessoas, considerada investigação de grupo criminoso voltado ao cometimento de crimes de tráfico de drogas. Eis os principais trechos do pronunciamento:



    “Compulsando os presentes autos, não existem dúvidas sobre os indícios de autoria e materialidade dos delitos imputados aos acusados (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), mormente se considerarmos a razoável quantidade de droga apreendida, além de apetrechos para fracionamento e acondicionamento da droga e anotações típicas (auto de exibição e apreensão de fls. 63/66). 



    A par disso, a acusação que pesa contra os denunciados é grave, já que o crime de tráfico de drogas é equiparado a hediondo e traz insegurança à sociedade. 



    Outrossim, a teor do disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, o tráfico de drogas e o delito de associação para o tráfico são crimes dolosos, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. 



    Além do mais, alguns dos denunciados presos preventivamente possuem registros anteriores por tráfico e antecedente infracional perante à Infância e Juventude pela mesma prática delitiva, circunstâncias que reforçam a necessidade de segregação cautelar para impedir a prática de novos delitos. 



    Pondero, ainda, que diante do intenso trabalho de campo realizado previamente, bem como da interceptação telefônica, relatada minuciosamente às fls. 398/484, foi possível apontar fortes indícios de uma estrutura associativa estabelecida entre os acusados, visando a venda de entorpecentes não apenas na cidade de Marília, como também no município de Lupércio.



    Desse modo, considerando a gravidade dos crimes e as circunstâncias dos fatos, a custódia preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, especialmente porque dois dos representandos estão em local incerto e não sabido. (...)” (e-doc. 8, p. 2-3, grifos nossos).



    9. Ao denegar a ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva, o Tribunal de Justiça assentou a ausência de ilegalidade (e-doc. 7). Também o STJ, no ato apontado como coator, entendeu inexistente ilegalidade a ser reconhecida, em acórdão assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou o habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, condenado em primeiro grau por tráfico de drogas e associação para o tráfico, nos termos dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. 



    2. No caso, a decretação e a posterior manutenção da prisão são amparadas por fundamentos que se mostram idôneos para a custódia cautelar, indicando a gravidade concreta da conduta criminosa, porquanto apontada a apreensão de razoável quantidade de entorpecentes, além de apetrechos para fracionamento e acondicionamento de drogas, anotações típicas, envolvimento anterior com o tráfico ilícito de entorpecentes, além de fortes indícios de uma estrutura associativa estabelecida entre os acusados para o tráfico de drogas.



    3. "Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas." (AgRg no HC n. 573.598/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 30/6/2020.) 



    4. Agravo regimental improvido..” (e-doc. 6, p. 1; grifos nossos)



    10. Não há ilegalidade a ser reparada, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta dos delitos, observada a quantidade e a variedade de drogas envolvidas, a apreensão de apetrechos para o fracionamento e a existência de anotações típicas do tráfico de drogas, bem como os contornos da prática delitiva, ante atuação mediante grupo organizado, são fundamentos idôneos para a decretação da custódia, visando à garantia da ordem pública. A esse respeito, confiram-se, exemplificativamente:



    "AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido."



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO."



    (RHC nº 218.667-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    11. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo dos bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator